Tribunal: TJSP
Processo: 2070122-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de constrangimento ilegal. Decisão de conversão da prisão em flagrante que teria se valido de fundamentação genérica. Inobservância dos termos da Recomendação 62/2020. 1. A concessão de prisão domiciliar pela autoridade apontada como coatora não torna prejudicado o exame de ordem cujo objeto é mais amplo, qual seja, a concessão de liberdade provisória

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de constrangimento ilegal. Decisão de conversão da prisão em flagrante que teria se valido de fundamentação genérica. Inobservância dos termos da Recomendação 62/2020. 1. A concessão de prisão domiciliar pela autoridade apontada como coatora não torna prejudicado o exame de ordem cujo objeto é mais amplo, qual seja, a concessão de liberdade provisória ao paciente. 2. Inexistência de constrangimento ilegal. Decisão que apontou elementos reveladores da gravidade concreta dos fatos. 3. Quantidade e variedade excessiva de drogas. 4. Prognósticos de efetivação do poder punitivo que não apontam para a viabilidade de tratamento punitivo mais brando. 5. Medida que não viola o princípio da proporcionalidade. 6. Necessidade de resguardo da ordem pública demonstrada. Ordem não concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2070122-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é paciente ROBERT
APARECIDO QUEIROZ e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070122-09.2020.8.26.0000 -Voto no 447
2
16a Câmara Criminal
Habeas Corpus 2070122-09.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Robert Aparecido Queiroz
Comarca: Itaquaquecetuba
Voto no 447
Habeas
Corpus.
Tráfico
de
drogas.
Alegação
de
constrangimento ilegal. Decisão de conversão da prisão em
flagrante que teria se valido de fundamentação genérica.
Inobservância dos termos da Recomendação 62/2020. 1. A
concessão de prisão domiciliar pela autoridade apontada como
coatora não torna prejudicado o exame de ordem cujo objeto é
mais amplo, qual seja, a concessão de liberdade provisória ao
paciente. 2. Inexistência de constrangimento ilegal. Decisão
que apontou elementos reveladores da gravidade concreta dos
fatos. 3. Quantidade e variedade excessiva de drogas. 4.
Prognósticos de efetivação do poder punitivo que não apontam
para a viabilidade de tratamento punitivo mais brando. 5.
Medida que não viola o princípio da proporcionalidade. 6.
Necessidade de resguardo da ordem pública demonstrada.
Ordem não concedida.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado
de São Paulo, em favor de ROBERT APARECIDO QUEIROZ, contra ato do MM.
Juiz de Direito da 45a Circunscrição Judiciária da Comarca de Itaquaquecetuba,
consistente na decisão que converteu a prisão e flagrante do paciente em prisão preventiva.
Segundo a impetrante, o paciente foi preso em flagrante por suposto
envolvimento em tráfico de drogas, prisão esta posteriormente convertida em prisão
preventiva por decisão que entende ser genérica. Afirma que o paciente reúne as condições
subjetivas favoráveis as quais não foram consideradas pela autoridade judiciária. Entende
que estão configurados os pressupostos para o tratamento punitivo mais brando ao final da
persecução penal. Considera que a decisão não enfrentou, concretamente, a necessidade da
custódia cautelar, violando, assim, os princípios do devido processo legal, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070122-09.2020.8.26.0000 -Voto no 447
3
excepcionalidade da prisão preventiva, da presunção de inocência, da razoabilidade, da
imparcialidade do juiz natural, da segurança jurídica, e da necessidade de fundamentação
idônea dos atos judiciais. Traça considerações sobre o cenário de pandemia do coronavirs e
invoca observância aos termos da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça, que estabeleceu orientações para o enfrentamento da epidemia no sistema
carcerário. Postula, dessa forma, pela concessão da ordem ao paciente a liberdade
provisória, ou, subsidiariamente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
alternativas (fls. 01/12).
Indeferida a liminar (fls. 77/79), a autoridade apontada como coatora ofertou
informações (fls. 82/85). A d. Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Exmo. Dr.
Daniel Leme de Arruda, manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 88/94),
Eis, em síntese, o relatório.
Pelo que se infere do exame dos autos originais, a apontada autoridade
coatora, atenta à Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, reavaliou, no
último dia 14 de abril, a prisão preventiva do paciente, substituindo-a por prisão domiciliar.
Assim, o processamento do presente habeas corpus, limita-se ao exame sobre a necessidade
da restrição da liberdade, ainda que sob o manto da prisão domiciliar.
Pelo que se infere dos autos, no último dia 13 de abril, durante
patrulhamento em região já conhecida pela incidência do comércio de drogas, guardas
municipais suspeitaram do comportamento do paciente que ao notar a aproximação
daqueles passou a correr. Foi, contudo, abordado. Em revista pessoal, os policiais
encontraram quantia em dinheiro e grande quantidade de drogas, mais especificamente:
351 porções de crack, 94 porções de cocaína, 40 porções de maconha e 10 frascos de lança-
perfume (laudo fls. 16/20 dos autos originais). O paciente foi, então, apresentado à
autoridade policial que ratificou a voz de prisão, lavrando o respectivo auto. No mesmo
dia, por decisão da autoridade apontada como coatora, foi afirmada a legalidade da prisão
em flagrante, a qual foi convertida em preventiva (fls. 49/51). No dia 14 de abril, o feito foi
distribuído ao juízo competente, que substituiu a prisão preventiva pela prisão domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070122-09.2020.8.26.0000 -Voto no 447
4
Com o encerramento do inquérito policial, o paciente foi denunciado como
incurso no artigo 33, caput da Lei 11.343/06, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea j
do Código Penal (fls. 75-77 dos autos originais). Por despacho datado de 21 de abril, foi
determinado o processamento da ação penal com a notificação do ora paciente (fls. 81/82
dos autos originais).
Como exposto em sede de apreciação da liminar, a concessão de prisão
domiciliar pela autoridade judiciária não prejudica o conhecimento da presente impetração
cujo objeto é mais amplo, qual seja, a concessão de ordem visando à concessão de
liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares alternativas.
A ordem é denegada.
Estão reunidos os requisitos da custódia cautelar.
Com efeito, o fumus boni iuris é dado pelos elementos informativos
colhidos quando da lavratura do auto de prisão em flagrante os quais, inclusive,
subsidiaram o processamento da ação penal com a determinação de notificação do
paciente. A imputação envolve a prática de tráfico de drogas, delito cujas sanções penais
abstratamente cominadas são compatíveis, em juízo de proporcionalidade, com a prisão
processual.
Por
sua
vez,
o
periculum libertatis também
está
evidenciado.
Diferentemente do alegado pela impetrante, a decisão não se valeu de fundamentação
genérica e tampouco fez uso de fórmulas abstratas. Afinal, a excessiva quantidade e
variedade de drogas1 indica a extensão da conduta ilícita imputada e, portanto, o seu
possível grau de reprovabilidade. Tais fatos não passaram despercebidos da autoridade
judiciária que a eles fez expressa referência.
A afirmação da gravidade concreta revela um quadro de justa causa da
prisão diante da necessidade de resguardo da ordem pública. Nesse ponto, vale lembrar o
consolidado entendimento jurisprudencial segundo o qual a concessão de liberdade, ou
mesmo de medidas cautelares alternativas, é incompatível quando evidenciada, pelas
circunstâncias do caso concreto, a gravidade concreta dos fatos imputados. São hipóteses
em que a forma de execução, os motivos aparentemente determinantes e outras
1 87 gramas de cocaína sólida particulada; 67,4 gramas de cocaína sólida petrificada; 271,64 gramas de
maconha e 10 vidros com laça perfume (fls. 16/20 dos autos originários).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070122-09.2020.8.26.0000 -Voto no 447
5
circunstâncias ligadas à prática delituosa apontem para a necessidade da prisão para o
resguardo da ordem pública. Nesse sentido:
quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema
periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a
possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o
modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem
pública.
(STF/HC n. 97.688, Relator o Ministro Carlos Britto, Primeira
Turma, julgado em 27/10/2009 e publicado em 27/11/2009).
Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em
dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar,
especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada
pelo acusado, demonstrando a necessidade da prisão para
garantia da ordem pública (STJ/RHC n. 41.516/SC, Relatora a
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 20/11/2013).
Se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação,
seja pelo próprio modo de execução do crime
revelar
inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão
para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer
outro elemento ou fator externo àquela atividade
(STJ, HC 296.381/SP, 5a Turma, rel. Marco Aurélio Bellizze,
26.08.2014, v.u.).
Ademais, a expressiva quantidade e variedade de drogas não torna evidente,
em cognição sumária, a possibilidade de tratamento punitivo mais brando ao final de
regular processo.
Por outro lado, muito embora o paciente registre anotações relativas a atos
infracionais - que, tecnicamente, não podem ser considerados como antecedentes criminais -
, conforme é assente na jurisprudência, a presença de circunstâncias subjetivas favoráveis,
por si só, não impede a imposição de prisão preventiva, sobretudo quando prolatada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070122-09.2020.8.26.0000 -Voto no 447
6
acordo com os requisitos legais. Nesse sentido, alinham-se os seguintes julgados: STF/HC
96.182; STF/HC 130709/CE; STF/HC 127486 AgR/SP; STF/HC 126051/MG; STJ/ RHC
94.056/SP; STJ/HC 454.865/MG; STJ/HC 379.187/SP; STJ/AgRg no HC 545110/MG;
STJ/HC 521277/SP; RHC 119957/MG; STJ/HC 461979/SC; STJ/HC 539022/MG;
STJ/RHC 120329/SP; STJ/HC 536341/RJ; STJ/RHC 118247/MG; STJ/RHC 116048/CE;
STJ/HC 547239/SP.
No mais, as alegações relacionadas com a aplicação das orientações dadas
pela Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça já foram consideradas
pela autoridade judiciária que, inclusive, concedeu ao paciente a prisão domiciliar. A
questão, aliás, é alvo de recurso interposto pelo Ministério Público que desafiou os termos
daquela decisão.
Dessa forma, a fundamentação desenvolvida pela autoridade apontada como
coatora encontra amparo nos juízos de urgência e de necessidade que são próprios das
cautelares pessoais e, em especial, a prisão preventiva, consubstanciado pela necessidade
de resguardo da ordem pública. Isso porque, as circunstâncias concretas do fato, conforme
delineado alhures, indicam ser insuficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas.
Não há, destarte, constrangimento ilegal evidente a ponto de subsidiar o deferimento da
medida liminar propugnada.
Com supedâneo no exposto, pelo meu voto, nego a concessão da ordem
de habeas corpus.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator